Tribunal: CARF
Processo: 13888.911141/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.911141/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.161 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DO IPI. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA.
Somente são passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no trimestre-
calendário, após a dedução prioritária dos débitos do IPI decorrentes das saídas
de produtos tributados.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves
e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 51 dos autos:
Trata-se da manifestação de inconformidade tempestiva das fls. 2 a 6,
protocolizada em 16 de fevereiro de 2012, firmada por advogado, contestando o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.911141/2011-24
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.911141/2011-24
Acórdão n.o 3002-001.161
S3-TE02
Fl. 2

Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento 15207885, da fl. 17,
emitido pela DRF em Piracicaba/SP. A ciência do despacho referido ocorreu em 17 de
janeiro de 2012, segundo consta na fl. 16.
O DDE objeto da inconformidade não reconheceu parte do crédito demonstrado
no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 12101.81939.200808.1.1.010025, em que foi solicitado/utilizado, a
título de ressarcimento do IPI, referente ao trimestre 2008/1, o valor de R$ 11.069,37,
considerando legítimo o valor de R$ 10.834,46. A motivação do DDE foi a seguinte:
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega, em síntese, que o
programa gerador do PER/DCOMP processou incorretamente os dados fornecidos, ou
o DDE foi emitido com erro.
A argumentação do contribuinte, em sua manifestação de inconformidade,
fundamentou-se, basicamente, na arguição de ter apurado o montante do saldo credor através do
software PER/DCOMP da Receita Federal, e que a divergência encontrada só poderia ter
ocorrido por erro do Auditor fiscal, apontando o princípio da legalidade como regente dos atos
administrativos. Afirmou que, dada sua boa-fé ao utilizar o programa da RFB para o cálculo, não
lhe podem ser aplicadas penalidades. E arguiu, por fim, que as planilhas elaboradas pela
fiscalização corroboram a correção dos números fornecidos pelo contribuinte.
Juntou, com a sua manifestação de inconformidade, atos de constituição e
representação da empresa, documentos de identificação dos procuradores, despacho decisório e
PER/DCOMP (fls. 07/47).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
Ementa: PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DO IPI. VERIFICAÇÃO
ELETRÔNICA.
Devem ser observadas as instruções de preenchimento integrantes do programa
gerador de PER/DCOMPs, no sentido de que as informações prestadas nesse
documento devem espelhar a escrituração feita pelo contribuinte no Livro
Registro de Apuração do IPI modelo 8, bem assim deve ser rigorosamente
cumprida a disposição normativa, segundo a qual somente são passíveis de
ressarcimento os créditos escriturados no trimestre-calendário em referência.
A constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado, a ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos ou a
constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP, impede o reconhecimento integral
do direito creditório alegado para ressarcimento/compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.911141/2011-24
Acórdão n.o 3002-001.161
S3-TE02
Fl. 3

Direito Creditório Não Reconhecido.
Em seus fundamentos, o acórdão (fls. 50/54) consignou que o programa gerador
de PERDCOMP’s utiliza as informações prestadas pelo próprio contribuinte, que deve observar
fielmente a legislação regente do procedimento. Concluiu, após esta análise, que “o DDE em
causa foi emitido de acordo com as informações prestadas pelo próprio declarante, as quais não
foram por ele contraditadas. Tampouco verificou-se erro no processamento dessas informações”.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 25/04/14 (vide AR à fl. 56
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 23/05/14, Recurso Voluntário (fls. 59/66).
Em seu recurso, o contribuinte repetiu as arguições de sua manifestação de
inconformidade. Mencionou, contudo, valores diversos do discutido na primeira peça defensiva.
Requereu, ao fim, reforma da decisão recorrida, para que seja homologada a compensação
declarada. Requereu intimação exclusiva em nome do advogado indicado.
Não juntou novos documentos.
Os autos, então, vieram-se conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, constata-se da análise dos autos que o contribuinte
limita-se a reproduzir as razões já trazidas desde a sua manifestação de inconformidade, contudo,
trazendo em seu Recurso Voluntário números distintos, que não se relacionam com o caso
vertente.
Como se extrai da manifestação de inconformidade apresentada, bem como do
despacho decisório objeto dos presentes autos, está sob análise o PER/DCOMP no
12101.81939.200808.1.1.01-0025, no qual fora solicitado crédito no valor de R$ 11.089,37 e
reconhecido crédito no montante de R$ 10.884,46. A controvérsia, portanto, versa sobre a
cobrança do valor remanescente, no importe de R$ 234,91.
Acontece que o contribuinte, em seu Recurso Voluntário, traz a informações
relativas ao PER/DCOMP no 35642.58294.181109.1.1.01-5145 e 06545.59001.280510.1.3.01-
3849, os quais, além de tratarem de quantias distintas (R$ 25.263,35, R$ 23.698,90 e R$
1.273,03), não são objeto da presente contenda.
Porém, considerando que, a despeito da indicação equivocada dos números das
PER/DCOMPs e dos seus respectivos valores, a fundamentação legal foi a mesma posta pelo
contribuinte desde a sua manifestação de inconformidade, entendo que deverão ser conhecidas as
razões constantes do Recurso Voluntário apresentado.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.911141/2011-24
Acórdão n.o 3002-001.161
S3-TE02
Fl. 4

De todo modo, ao fazê-lo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Isso porque, não trouxe o contribuinte em seu recurso voluntário nenhum
elemento novo apto a abalar a decisão proferida pela DRJ. Sendo assim, por concordar com as
razões ali postas, transcrevo-a a seguir, adotando-a desde já como razão de decidir, com espeque
no que autoriza o § 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF:
Na sequência, é importante ressaltar que o exame da referida manifestação segue a
lógica da verificação eletrônica dos PER/DCOMPs, limitando-se à fundamentação do
DDE controvertido, à documentação juntada na instrução do processo e aos dados
existentes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Registre-se que a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado pelo
contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado ao
fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, ao que se segue outra etapa,
consistente em analisar se esse saldo credor passível de ressarcimento se mantém na
escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP (deve-
se verificar se os créditos apurados ao fim do trimestre-calendário foram utilizados para
abater débitos informados no PER/DCOMP, ou apurados pela fiscalização).
Além disso, também é relevante notar que, segundo as instruções de preenchimento
integrantes do programa gerador de PER/DCOMPs, as informações prestadas nesse
documento devem espelhar a escrituração feita pelo contribuinte no livro Registro de
Apuração do IPI – modelo 8, escrituração que, por sua vez, deve observar fielmente a
legislação do citado imposto, em especial, o art. 21 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2012, a seguir reproduzido, no sentido de que somente são
passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no trimestre-calendário, após a
dedução prioritária dos débitos do IPI decorrentes das saídas de produtos tributados (art.
21 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, art. 16 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, art. 16 da Instrução Normativa
SRF no 460, de 18 de outubro de 2004, e art. 14 da Instrução Normativa SRF no 210, de
30 de setembro de 2002):
“Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão utilizados
pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI
decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da dedução
de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento, para
posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subsequentes de apuração, ou
serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução de
débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II – créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1.425, de 19 de dezembro de 2013)
III – créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item “6” da
Instrução Normativa SRF no 87, de 21 de agosto de 1989; e (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.425, de 19 de dezembro de 2013)
IV – créditos presumidos do IPI de que tratam os incisos III a VIII do caput do art. 12 do
Decreto no 7.819, de 3 de outubro de 2012, apurados pelo estabelecimento matriz da pessoa
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.911141/2011-24
Acórdão n.o 3002-001.161
S3-TE02
Fl. 5

jurídica habilitada ao Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da
Cadeia Produtiva de Veículos Automotores Inovar-Auto, nos termos do art. 15 do mesmo
Decreto. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.425, de 19 de dezembro de 2013)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento depois de efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o São passíveis de ressarcimento, somente os seguintes créditos:
I – os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
II – os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; (Redação
dada pela Instrução Normativa RFB no 1.425, de 19 de dezembro de 2013)
III – o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14 de
março de 1997; e (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.425, de 19 de
dezembro de 2013)
IV – os créditos presumidos de IPI de que tratam os incisos III a VIII do caput do art. 12 do
Decreto no 7.819, de 2012, na forma prevista nesta Instrução Normativa, nos termos do art.
15 do mesmo Decreto. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.425, de 19 de
dezembro de 2013)
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o poderão ter seu
ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na forma prevista no art. 41,
somente depois da entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado
referidos créditos:
I – da DCTF do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos referentes a
períodos até o 3o (terceiro) trimestre-calendário de 2002; ou
II – do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de apuração, na
hipótese de créditos referentes a períodos posteriores ao 3o (terceiro) trimestre-calendário
de 2002.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração fiscal do
estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não havia previsão de
manutenção e utilização na legislação vigente àquela data.
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa PER/DCOMP
ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante formulário acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário; e
II ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no trimestre
calendário, depois de efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de ressarcimento.”
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.911141/2011-24
Acórdão n.o 3002-001.161
S3-TE02
Fl. 6

O DDE em causa foi emitido de acordo com as informações prestadas pelo próprio
declarante, as quais não foram por ele contraditadas. Tampouco verificou-se erro no
processamento dessas informações.
Em face do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter o despacho decisório.
Ou seja, como dito acima, a identificação do crédito decorreu de informações
prestadas pelo próprio recorrente, as quais não chegaram a ser contraditadas pelo mesmo. Veja-
se que o contribuinte insiste em alegar que a falha decorria do sistema da Receita Federal,
contudo, em nenhum momento traz qualquer elemento apto a demonstrar que o valor correto
seria aquele por ele pretendido (R$ 11.069,37), ao invés daquele reconhecido pelo despacho
decisório (R$ 10.834,46).
No detalhamento contido à fl. 18 dos autos, é possível se constatar que a diferença
controvertida decorre de um débito de IPI correspondente ao período de março de 2008, o qual
reduziu o valor do crédito pretendido.
Ou seja, em que pese existir crédito passível de ressarcimento no importe de R$
11.069,37 (este valor do crédito é incontroverso), verificou a fiscalização que parte deste crédito
já havia sido utilizado para quitação de débito no importe de R$ 234,91. Logo, para fins de
ressarcimento, este montante haveria de ser deduzido do crédito inicialmente identificado, pois,
como constou da decisão recorrida, “somente são passíveis de ressarcimento os créditos
escriturados no trimestre-calendário, após a dedução prioritária dos débitos do IPI decorrentes
das saídas de produtos tributados”.
Em seu recurso voluntário, então, o contribuinte nada fala sobre este débito, não
trazendo a este Colegiado, portanto, qualquer elemento tendente a enfraquecer a conclusão
constante da decisão recorrida.
Nos termos do que dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional, abaixo
transcrito, a liquidez e certeza do crédito tributário é requisito essencial ao deferimento do
pedido de compensação apresentado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Ademais, é certo que o ônus probatório compete ao autor (no caso ora analisado
ao contribuinte que iniciou o processo de compensação) quanto ao fato constitutivo do seu
direito (correspondente à comprovação do direito ao crédito tributário que pretende ter
reconhecido para fins de homologação da compensação). É o que se extrai tanto do teor do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
***
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.911141/2011-24
Acórdão n.o 3002-001.161
S3-TE02
Fl. 7

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse contexto, não tendo o contribuinte se desincumbido do seu ônus probatório
quanto à diferença controvertida, há de ser rejeitada a pretensão recursal.
Da conclusão
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital